Tribunal: TJDFT
Processo: 0717191-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717191-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE GONCALVES SANTOS IMPETRANTE: CRISTIANO RODRIGUES BRANDAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de HENRIQUE GONÇALVES SANTOS, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo do juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu, por ora, a concessão de benefícios externos, determinando a realização de exame criminológico e aguardando o recolhimento do apenado para início de cumprimento de pena (IDs 58537201 e 58537202). Em síntese, narra o impetrante que o paciente restou condenado à pena corporal de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo inaugurado o processo de execução, com carta de sentença, em 23/08/2023. Alega que, transitada em julgado a condenação, o d. juiz de origem expediu o mandado de prisão em desacordo com a Resolução n. 474/2022, segundo a qual deveria ele ser previamente intimado para dar início ao cumprimento da pena. Afirma que, mesmo a defesa tendo requerido a designação de audiência admonitória, o d. juiz a quo determinou imediatamente a expedição do mandado de prisão. Discorre sobre a impossibilidade de o condenado a regime semiaberto cumprir a pena nos presídios próprios do regime fechado existentes no Distrito Federal, razão pela qual deve ser concedido o direito ao trabalho externo, conforme proposta acostada aos autos. Aduz que o relatório de análise feito pelo Setor Psicossocial da VEP e o Ministério Público opinaram pelo deferimento do pedido de trabalho externo, não sendo razoável que a d. juíza da execução condicione o deferimento à realização do exame criminológico, o qual é prescindível. Alega que a concessão do trabalho externo é facultada já no momento inicial do cumprimento da pena. Narra sobre a notória lotação do sistema carcerário, aduzindo ser necessário o deferimento ao paciente do cumprimento da pena com monitoramento eletrônico. Requer a concessão de liminar, a fim de que seja deferido ao paciente a realização de trabalho externo independente da realização do exame criminológico ou, subsidiariamente, seja revogada a prisão, possibilitando-lhe cumprir a pena no regime semiaberto, sob monitoração eletrônica, e com o trabalho externo. No mérito, busca a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Consoante se verifica da norma contida no art. 197 da Lei de Execuções Penais, existe previsão legal expressa de cabimento do agravo em execução para impugnar as decisões jurisdicionais proferidas pelo Juízo das Execuções Penais. Deste modo, a jurisprudência é firme no sentido de não admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários, salvo em hipóteses de evidente constrangimento ilegal. A propósito, vale colacionar os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. REMÉDIO CONSTITUCIONAL SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, a justificar a concessão de ofício da ordem, como mecanismo excepcional de salvaguarda do direito fundamental de locomoção. 2. No caso concreto, a decisão combatida desafiava o recurso de agravo, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, do qual o Habeas Corpus não pode ser havido como sucedâneo. 3. Em exame de ofício, não se observa flagrante ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão combatida. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1677471, 07058537420238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, o habeas corpus foi impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal. A jurisprudência firmou-se no sentido de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu habeas corpus. (Acórdão 1602555, 07230819620228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Deste modo, não se mostra viável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado. No caso em exame, tem-se que a expedição do mandado de prisão e o indeferimento, por ora, da concessão de benefícios externos ao paciente decorre de fundamentação idônea, não logrando êxito o impetrante em demonstrar ilegalidade manifesta nestes pontos. Frisa-se, inicialmente, que inexiste qualquer constrangimento ilegal do paciente por suposta afronta ao artigo 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, que prevê, verbis: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. Isso porque o referido artigo é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56[1], nos locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. E, in casu, considerando que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, decorrente de condenação transitada em julgado, não se mostrando necessária a intimação prévia do paciente. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. RESOLUÇÃO No 474/2022. DESNECESSIDADE. DEMORA NA JUNTADA DO RELATÓRIO DO ESTUDO TÉCNICO DA SEÇÃO PSICOSSOCIAL. NÃO VERIFICADA. 1. Não se conhece do presente remédio constitucional no tocante à concessão de prisão domiciliar noturna, sob pena de supressão de instância, tendo em vista a ausência de submissão da matéria ao juízo a quo no momento da impetração do presente habeas corpus. 1.1. Além do mais, após a impetração do presente writ, a apontada autoridade coatora indeferiu tal pleito, devendo tal decisum ser desafiado pelo devido recurso. Preliminar acolhida. 2. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal. Preliminar acolhida. 3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. 4. Tendo em vista que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não sendo necessária a intimação prévia do paciente. 5. No que concerne ao alegado constrangimento ilegal da prisão do paciente, em virtude de suposta demora no juntada do relatório do estudo técnico da Seção Psicossocial, tem-se que não restou demonstrada qualquer ilegalidade no novo prazo concedido. 6. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. 7. Preliminar acolhida. Recurso Parcialmente Conhecido e Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1848723, 07121619220248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Habeas Corpus. Vara de Execuções Penais do DF. Condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. Pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão. Regime inicial semiaberto. Indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Intimação prévia do apenado. Inaplicável no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal. Existência de estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto – Centro de Internamento e Reeducação e o Centro de Progressão Penitenciária. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1680931, 07054050420238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Outrossim, no que se refere à necessidade de exame criminológico para o deferimento do pedido de trabalho externo, também não se constata qualquer constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder. É cediço que o exame criminológico, em regra, não é obrigatório para fins de aferição do preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios atinentes à progressão de pena no curso da execução. Todavia, isso não impede que o Juízo da Execução determine, frente às particularidades do caso concreto, a realização do referido exame para subsidiar a análise do requisito subjetivo, desde que o faça por decisão motivada. Embora a presente hipótese não se refira à exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime, por certo que tal diretriz também deve ser observada para os casos de concessão de benefícios externos ou mesmo início de cumprimento da pena. Aliás, o artigo 34 do Código Penal estabelece que “o condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução”. Portanto, seja para a deferir a progressão de regime, seja para conceder benefícios externos ou iniciar o cumprimento da pena, o Magistrado pode, em razão das peculiaridades do caso, solicitar a confecção de exame criminológico e utilizar-se do laudo conclusivo para avaliar a situação psicossocial do sentenciado. Inclusive, tal entendimento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado sumular n. 439, segundo o qual “admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. Firmadas tais premissas, no caso concreto, há fundamentos idôneos para que o sentenciado seja submetido ao exame criminológico. Ao que se vê dos autos de origem, o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável, crime de natureza e gravidade acentuada. Como bem salientado pelo d. juiz a quo: Isso porque seja para antes de retornar ao convívio social ou dar início ao cumprimento da pena, em regime semiaberto, com a concessão do trabalho externo, conhecer as causas e limites de tais distúrbios e, por meio de acompanhamento de profissionais de saúde, fazer com que crie, se caso for, mecanismos de autocontrole e não exponha a risco outras mulheres com quem fatalmente encontrará s. quando de seus benefícios externo. Daí a necessidade, ao meu juízo, o caso está a reclamar maior cautela na autorização do apenado, ao dar início ao cumprimento da pena no regime semiaberto, a concessão do trabalho externo, nos moldes da proposta de mov. 14, tanto pela natureza do crime praticado, quanto pelo contexto em que esse ocorreu. Desta forma, não se constata ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão que condicionou a concessão do trabalho externo ao exame criminológico, o qual se mostra imprescindível ao caso em análise. Ocorre, entretanto, que, não obstante a expedição do mandado de prisão, o apenado ainda não deu início ao cumprimento da pena uma vez que, segundo alega, aguarda o deferimento do pedido de trabalho externo, o qual foi condicionado ao exame criminológico. A decisão que determinou a realização do exame foi disponibilizada em 20/12/2023, já ultrapassados quatro meses, inexistindo nos autos qualquer resultado ou informação sobre seu andamento. Assim, o apenado não pode ser prejudicado pela mora estatal, nem ser impedido, indefinidamente, de usufruir dos benefícios previstos na Lei de Execução Penais, inclusive o trabalho externo, caso preencha os requisitos legais. A propósito: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA. PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (USO DE TORNOZELEIRA). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. TRABALHO EXTERNO. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ATRASO EXACERBADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO ATRIBUÍVEL AO SISTEMA PRISIONAL. ÔNUS AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO EXAME COM CELERIDADE. 1. Considerando que o feito se encontra maduro e, tendo sido juntada a manifestação da Procuradoria de Justiça, torna-se inviável analisar o pedido liminar, estando o processo maduro para ser apreciado pelo colegiado. 2. A matéria relativa à concessão da monitoração eletrônica não foi apreciada pela autoridade judiciária da execução, assim, resta impossibilitado o provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de supressão de instância. 3. A realização do exame criminológico não constitui requisito legal para o deferimento da benesse do trabalho externo, dispondo os enunciados sumulares sobre a necessidade de a determinação judicial estar pautada em elementos concretos relacionados à execução da pena do sentenciado. 4. A mora estatal na confecção do exame criminológico não pode ser suportada exclusivamente pelo sentenciado, impedindo-o, indefinidamente, de usufruir dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal (trabalho externo e saídas temporárias), que compõem a progressão de regime e são essenciais ao processo de reinserção na sociedade. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido para determinar que o exame criminológico seja realizado no prazo máximo de 60 dias. (TJDFT, Acórdão 1846806, 07003746620248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Deste modo, evidenciado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente apenas em face da injustificável demora na realização do exame criminológico, lhe gerando evidente prejuízo quanto ao direito de ter apreciado o requerimento de trabalho externo, mostra-se necessário que ele seja submetido, de imediato, em data próxima, ao referido exame. Por fim, não se constata qualquer ilegalidade na decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de cumprimento de pena com monitoração eletrônica. Isso porque, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, marcado pela hediondez, o apenado não se enquadra nas hipóteses previstas na decisão nos autos do Pedido de Providências no 7891-31/2018. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a liminar, tão somente para que o paciente seja submetido imediatamente ao exame criminológico, a fim de se examinar a possibilidade de lhe ser concedido o trabalho externo, nos moldes da proposta oferecida. Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que cumpra a presente decisão, bem como preste informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. [1] Súmula Vinculante n. 56: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora